Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739917-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISELLI SATSUKI UCHIDA IMPETRANTE: ANDRE DE PAULA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ DE PAULA E SILVA em favor de GISELLI SATSUKI UCHIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 113.1 dos autos de origem), no processo n.o 0403915-43.2021.8.07.0015, que expediu mandado de prisão contra a paciente, sem a realização da audiência admonitória. Em suas razões (Id 64291050), o impetrante narra que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Salienta que foi expedido mandado de prisão para início de cumprimento de pena, sem ter sido realizada a prévia intimação da paciente, nem a audiência admonitória. Destaca que o regime de cumprimento da pena a que a paciente foi condenada foi o semiaberto, diverso do qual ela se encontra no momento, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Menciona ser a paciente genitora de uma criança de 13 anos de idade e que ela cuida de uma idosa de 69 anos de idade. Argumenta que a prisão preventiva somente deveria ser determinada quando não cabível outra cautelar, observando-se a proporcionalidade, homogeneidade e o princípio da contemporaneidade da custódia. Pontua que não seria admissível a prisão preventiva com o regime inicial semiaberto. Postula, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente, com fulcro no art. 318, III, do CPP. Alternativamente, pede a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. Liminar indeferida no plantão judicial (Id 64289888). Informações prestadas (Id 65692222). Em parecer de Id 65782842, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento. Caso superado, pela denegação da ordem. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ. Destaca que a decisão que determinou a segregação da paciente foi proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e, portanto, deveria ser objeto de Agravo, ante a inexistência de teratologia ou ilegalidade patente. Assiste-lhe razão. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução ou ação revisional, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022.” (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. Grifo nosso.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RESOLUÇÃO No 474/2022. DESNECESSIDADE. DEMORA NA JUNTADA DO RELATÓRIO DO ESTUDO TÉCNICO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL. NÃO VERIFICADA. 1. Não se conhece do presente remédio constitucional no tocante à concessão de prisão domiciliar noturna, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. 1.1. Além do mais, após a impetração do presente writ, a apontada autoridade coatora indeferiu tal pleito, devendo tal decisum ser desafiado pelo devido recurso. Preliminar acolhida. 2. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal. Preliminar acolhida. 3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 4. Tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente. 5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no novo prazo concedido. 6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 7. Preliminar acolhida. Recurso Parcialmente Conhecido e Ordem denegada.” (Acórdão 1848723, 0712161-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024. Grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado.” (Acórdão 1823488, 0754955-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024. Grifo nosso.) Na hipótese, o impetrante argumenta que não teria sido a paciente previamente intimada para o início de cumprimento da pena, nem realizada a audiência admonitória. Além disso, tece considerações sobre prisão preventiva e postula a concessão de prisão domiciliar à paciente. Inicialmente, constato que se trata de prisão decorrente de condenação transitada em julgado e não de preventiva, como bem mencionado pelo Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, quando examinou o pedido liminar em regime de plantão. Verifico, ainda, que a paciente respondeu ao processo em liberdade e assim permaneceu até o trânsito em julgado (Mov. 100.1 até 100.19 dos autos de origem). Recebidos os autos na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, proferiu-se a seguinte decisão (Mov. 113.1 dos autos de origem): “Seq. 100. Diante da sentença penal condenatória transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão.” Argumenta o impetrante que a paciente deveria ter sido previamente intimada do trânsito em julgado da sentença condenatória. Realmente, o art. 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Resolução n.o 474/2022, de 09/09/2022, do Conselho Nacional de Justiça, assim dispõe: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” O Superior Tribunal de Justiça entende que, após a publicação da Resolução n.o 474/2022, o condenado deve ser intimado previamente para cumprir a pena em regime inicial semiaberto ou aberto, ainda mais quando não há registro de alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO N. 417/2021. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que, uma vez transitada em julgado a condenação em regime semiaberto ou aberto, o sentenciado será intimado para recolhimento espontâneo, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo, em caso de falta de vagas, da observância das providências estabelecidas no RE 641.320/RS. 2 Ao interpretar a Resolução n. 417/2021 do CNJ, o julgador precisa ter cuidado para não criar brechas que possibilitem resistência à execução. Em hipótese de apenado em local incerto, será necessária a determinação da prisão (conforme o art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP) para evitar a prescrição e garantir a efetividade da sentença. 3. A afirmação de vagas pelo Juiz da VEC não afasta a necessidade de intimação do condenado para dar início à execução, pois a lotação das unidades prisionais é dinâmica e não há registro de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo. 4. Agravo regimental provido para determinar o recolhimento do mandado de prisão, não cumprido, para observância do art. 23, da Resolução n. 417/2021, sem prejuízo de: a) nova expedição da ordem na hipótese de inexistência de endereço atualizado nos autos para intimação e b) de manutenção do encarceramento se o condenado já estiver alojado em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.” (AgRg no HC n. 890.182/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 474/2022 DO CNJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade. Nesse compasso, insta consignar que o processo de execução penal definitiva, como regra geral, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento. III - Convém registrar que, após a edição da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, a Quinta e Sexta Turmas desta Corte, em alteração de entendimento anteriormente sedimentado, passaram a admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial aberto ou semiaberto, para que dê início ao cumprimento da pena sem que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão. IV - No caso dos autos, a condenação transitou em julgado na data de 26/03/2019 (fl. 55), portanto, em data anterior à vigência da Resolução 474/2022 do CNJ, publicada no DJe de 12/09/2022, razão pela qual a instância originária sequer analisou a possibilidade de sua aplicação, como se extrai do ato indigitado de coator (HC n. 2058857-39.2022.8.26.0000, julgado em 10/05/2022 - fls. 53-60) ou mesmo a possibilidade de concessão de qualquer benefício (como prisão domiciliar), objetos da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido, com recomendação de intimação do condenado, nos termos da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, caso o mandado de prisão ainda não tenha sido cumprido.” (AgRg no HC n. 742.084/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Grifo nosso.) Constato que, de fato, não foi determinada a prévia intimação da paciente para ciência do início do cumprimento da pena (Mov. 113.1 dos autos de origem). Entretanto, entendo superada tal questão, sem qualquer prejuízo para a paciente, pois, assim que foi efetivada a sua prisão, no Estado de Goiás, o seu advogado peticionou no Mov. 125 (dos autos de origem), ocasião em que se manteve inerte quanto ao tema, bem como esclareceu que já havido sido realizada a audiência de custódia. Na oportunidade, apenas se insurgiu contra a segregação da paciente em regime fechado e solicitou a prisão domiciliar, com pedido de tutela liminar para cumprimento da pena no local em que a paciente reside. Além disso, no tocante à realização de audiência admonitória, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça (Id 65782842), ela não é exigida para início do cumprimento da pena. Após a petição acostada pelo impetrante, a Juíza a quo proferiu a seguinte decisão (Mov. 130.1 dos autos de origem): “(...) Embora a douta Defesa tenha juntado aos autos documentação no sentido de que a apenada possuiria filho e genitora idosa e doente, não há como deferir o pedido liminar porque se faz-necessária a realização de estudo familiar, pela Seção Psicossocial deste Juízo, a fim de averiguar as reais condições dos familiares que, em tese, dependeriam da pessoa condenada, bem como averiguar se não haveria outros familiares disponíveis para prestar auxílio e cuidados pessoais. E na hipótese dos autos há de ser considerado que a Defesa pretende que a apenada cumpra a prisão domiciliar em outro Estado da Federação. Pedidos de declinação da competência para processamento da execução e cumprimento da pena em outro Estado da Federação demanda prévia consulta ao Juízo de destino. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, pois não vislumbro caracterizados os requisitos inerentes ao provimento cautelar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Sem prejuízo, solicitem ao Juízo da Comarca de Pirenópolis/GO a disponibilização de vaga para que a apenada possa cumprir a pena que lhe foi fixada no regime semiaberto, na modalidade de prisão domiciliar humanitária, acaso o pedido seja deferido por este Juízo da VEP/DF. Sem prejuízo, disponibilizem os autos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório, visando subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária em favor da sentenciada (mov. 119 e 125.1). Após a juntada do relatório, dê-se vista às partes para ciência e manifestação. Por fim, esclareço que ante a solicitação de disponibilização de vaga em outra Unidade da Federação, fica, por ora, sobrestado recambiamento da apenada para o Distrito Federal. (...).” (grifos nossos). Desse modo, como não se cuida de direito subjetivo da paciente o cumprimento de pena em outro Estado da Federação, dependendo da existência de vagas, bem como o pedido de prisão domiciliar ainda está sendo apreciado pelo Juízo de origem, não há qualquer respaldo jurídico hábil a fundamentar a presente ação mandamental. Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o meio adequado para se insurgir contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR